Tribunal: TJBA
Processo: 8146043-09.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8146043-09.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: WILSON PINTO FIUZA

Advogado(s)
:
EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL

Advogado(s)
:
SOFIA COELHO ARAUJO, DANIEL GERBER, JOANA GONCALVES VARGAS

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO
. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO. NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 42 DO CDC. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA MANTIDA.
APELAÇÃO IMPROVIDA
.

Vistos, relatados e discutidos esta apelação
8146043-09.2024.8.05.0001
em que é apelante
WILSON PINTO FIUZA
e em que é apelada a
UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça